Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-27.2021.8.11.0096
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000766-27.2021.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - CNPJ: 23.412.335/0001-12 (APELADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000766-27.2021.8.11.0096

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

DE MORAES & CALVI INOCÊNCIO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT,
Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por
DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA
,
que julgou
procedente o pedido formulado na inicial, para fim de declarar a inexistência dos débitos relativos a cobrança de id. n.º 70155143 no valor de R$ 12.572,19 (doze mil quinhentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), bem como, determinou que a parte ré promova a baixa da dívida declarada inexistente, sob pena de serem adotadas as medidas cabíveis.

Condenou ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados

em 10% sobre o valor da causa, observando, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos defensores e o tempo exigido para o trabalho, na forma do artigo 85, §2º, CPC.

Inconformada, a apelante alega em suas razões recursais que
“conforme exposto em sede de contestação e fartamente comprovada através da documentação apresentada em fase de instrução, resta evidente que todos os procedimentos dispostos nos art. 129 e seguintes, da Resolução 414/2010, foram fielmente respeitados”
(sic).

Assevera que “
a inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora do autor constatou procedimento irregular, eis que, existia irregularidade, concernente ao fato do medidor se encontrar com erro na medição de amperagem, e, por isso, registrando consumo a menor, consoante Termo de Ocorrência nº 54746166, inclusive, devidamente acompanhado, nos termos do art. 129, §1º, I, da resolução 414/2010” (sic).

Diz que “
por se tratar de um procedimento irregular no medidor, o mesmo foi remetido para análise técnica em laboratório do IPEMMT, órgão delegado do INMETRO
” (sic).

Menciona que “
comprovado o recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção, a consumidora recebeu posteriormente a Carta ao Cliente, informando-lhe da recuperação de consumo, na qual foi esclarecida a possibilidade de interposição de recurso, conforme art. 133, §1º, da Resolução 414/2010

Afiança que
“é evidente o equívoco do juízo a quo ao julgar a demanda com fundamento de que, a recorrida não respeitou os procedimentos impostos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Outrossim, após a realização da perícia técnica no medidor do apelado (id. 73972141), restou incontroverso que seu aparelho estava registrando consumo a menor do realmente consumido” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 193768181).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 193768190).

O preparo foi recolhido no Id. 193768184.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que a empresa requerente ajuizou a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito, com tutela de urgência, em face da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, alegando, em suma, que é consumidora dos serviços de energia prestados pela ré e que a concessionária de energia elétrica realizou uma inspeção técnica nas instalações da autora em 13/4/2021.

Diz que em decorrência disso, averiguou uma anormalidade no consumo de energia entre os meses de novembro de 2020 e abril de 2021 e, portanto, foi cobrado da autora o valor de R$ 12.572,19 (doze mil quinhentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), relativo ao consumo recuperado referente aos meses citados.

Informa que registrou reclamação junto ao Procon, para o fim de que fosse esclarecido o ocorrido, uma vez que tal constatação foi feita de forma unilateral; que, posteriormente, houve a negativação do nome da parte autora em razão da referida cobrança.

Por tais razões, pugnou pela suspensão da cobrança objeto da lide, para que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica e, por fim, a privação da requerida em inserir o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, e, no mérito, requereu a declaração de inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 12.572,19 (doze mil quinhentos e setenta e dois reais e dezenove centavos).

Por sua vez, a requerida alega que a inspeção foi realizada na presença de Greisy Calvi, que estava representando o consumidor no momento da inspeção; salientou que a referida cobrança não se trata de multa, mas de real consumo de energia elétrica que deixou de ser faturado por manipulação do medidor; e que a requerente não apresentou recurso administrativo.

Sustentou, ainda, que o procedimento de inspeção realizado respeitou a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ao final, pugnou pela total improcedência do pedido perquirido na inicial.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para fim de declarar a inexistência dos débitos relativos à cobrança de id. n.º 70155143 no valor de R$ 12.572,19 (doze mil quinhentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), bem como, determinou que a parte ré promova a baixa da dívida declarada inexistente, sob pena de serem adotadas as medidas cabíveis.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante insurge-se com o presente apelo, visando declarar a regularidade dos débitos em debate, referente a fatura de recuperação de consumo não faturado, visto que cumpriu todos os procedimentos necessários para o caso ocorrido, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
declaração de inexistência da
fatura no valor de R$
12.572,19 (doze mil quinhentos e setenta e dois reais e dezenove centavos)
,

referente a recuperação de consumo não faturado
entre o período compreendido de

novembro de 2020 e abril de 2021.

Na hipótese, a requerida/apelante se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 54746166 (Id. 193767198); fotos (Id. 193767192 – pág. 01 a 04).

Logo, o representante da empresa acompanhou a inspeção realizada pela Energisa, e constatou a violação do medidor que se encontrava com avaria, sendo encaminhado para análise em Laboratório.

Houve a avaliação elaborado pelo IPEM-MT, consignando a r
eprovabilidade
do medidor (Id. 193767196), Notificação da Recuperação de Consumo (Id. 193767190), com a

fatura do consumo recuperado, no valor de R$
12.572,19 (doze mil quinhentos e setenta e dois reais e dezenove centavos
)

referente a recuperação de consumo não faturado entre o período compreendido de novembro de 2020 e abril de 2021.

Na hipótese, a requerida/apelante se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 54746166, onde ficou registrado que a representante da empresa requerente acompanhou a vistoria e assinou os TOI.

Diante da constatação dos lacres violado, o medidor fora reprovado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo.

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário, a fatura correspondente ao consumo é devida, assim como a fatura de recuperação é perfeitamente exigível, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tenha dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto ao procedimento, observa-se que a ré agiu em estrita obediência às normas vigentes (Lei nº 8987/95 e Resolução nº 456/2000 da ANEEL),
sendo certo que o procedimento inicial foi realizado na presença da representante da empresa, sendo-lhe disponibilizada a participação na análise feita no Laboratório.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.”
(TJ-MT 10014134420208110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial
,
condenando a parte autora

ao pagamento das c
ustas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024